Tribunal: TJMT
Processo: 1023380-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023380-26.2023.8.11.0041
APELANTE: BANCO BMG S.A.
APELADO: JOSUEL VIEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023380-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
–
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras,
mostra-se devida a contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023380-26.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

JOSUEL VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais, ajuizada por
JOSUEL VIEIRA
,

que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“(...)

declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado – RMC
,
reconhecendo sua inexistência jurídica, diante da ausência de comprovação da contratação válida pelo requerido. Em consequência, determino a cessação imediata dos descontos indevidos realizados na folha de pagamento do autor.
Além disso,
CONDENO
o réu à restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, devidamente corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Igualmente, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da ocorrência do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ. Por fim,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
”
(Id 273099867)
.

Inconformado, o banco apelante suscita, a ocorrência da de prescrição trienal nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, uma vez que a contratação ocorreu em 30/10/2014 e a ação foi ajuizada apenas em 30/06/2023, alternativamente, a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, para afastar os descontos anteriores ao período de cinco anos.

No mérito propriamente dito,

defende a regularidade da contratação
do cartão de crédito consignado
, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados,
considerando a existência de contrato firmado por gravação e a patente de subtenente do autor, possui capacidade para compreender contratos.

Sustenta que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em conversão do contrato em empréstimo consignado,
dano moral
, limitação dos juros contratados e devolução dos valores,
e, ao final, requer, subsidiariamente, a compensação dos valores eventualmente devidos ao autor com aqueles tomados por ele junto à instituição financeira, nos termos dos arts. 368 e 371 do Código Civil.

Assevera que o autor realizou saques e compras pessoais, restando comprovado que tinha conhecimento sobre a forma da contratação, logo não há que se falar em conversão do contrato de cartão em empréstimo consignado.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial. (Id 273099869).

Contrarrazões ofertadas no Id 273099877, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 273797852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

No caso, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2014, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
JOSUEL VIEIRA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que é servidor público aposentado e celebrou contratos de empréstimo consignado oferecidos com desconto na folha de pagamento, além disso, firmou com a instituição financeira contrato chamado de “cartão de crédito consignado”.

Enfatiza que foi vítima de vício de informação, tendo sido induzido a erro, por acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional, modalidade comumente ofertada a servidores públicos com taxas reduzidas e prazo de amortização definido.

Alega que, em decorrência desse equívoco contratual, os descontos mensais em sua folha de pagamento se tornaram infindáveis, comprometendo gravemente sua subsistência e configurando prática abusiva por parte da instituição financeira, em descompasso com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado – RMC
,
reconhecendo sua inexistência jurídica, diante da ausência de comprovação da contratação válida pelo requerido. Em consequência, determinou a cessação imediata dos descontos indevidos realizados na folha de pagamento do autor.

Além disso,
condenou
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques e compras, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, o autor recorrido alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
várias compras
,

conforme faz prova as faturas acostadas no Id
273099857 - pág. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 46, 52, 53, 54, e 55; fato que inviabiliza declarar a
conversão do contrato e adequação/limitação de juros.

Ademais o autor consigna na impugnação à contestação que
“(...) o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo Reclamado ao Reclamante, porém que fora realizado de natureza diversa, qual seja RMC diretamente no cartão de crédito.

Por óbvio que o Reclamante tem conhecimento e se utiliza do cartão de crédito (contrato inconteste), outrossim, o Reclamante só tomou conhecimento de que os “empréstimos consignados” em sua conta corrente eram provenientes de RMC em virtude das notícias existentes na internet, em consulta previa com assessoria jurídica especializada, bem como pela avalanche de informações veiculadas nos mais variados tipos e meios de comunicação em massa, inclusive por este próprio Poder Judiciário. Portanto o Reclamante acredita que por um desvio hermenêutico o Reclamante não compreendeu corretamente o objeto desta ação, qual seja: a falha no dever de informação que frustrou as legítimas expectativas do consumidor, pois acreditou estar realizando empréstimo consignado, quando na realidade fora firmado empréstimo pessoal mediante consignação, induzindo-o a erro de tipo e, portanto, havendo a necessidade da readequação do pacto do mútuo” (sic).

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, anulação do contrato motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Fato relevante. A autora afirmou não ter contratado nem recebido fisicamente o cartão, alegando desconhecimento da modalidade. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou sua conversão para empréstimo consignado, restituição simples dos valores, pagamento de danos morais e custas.
Decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau afastou as preliminares de má-fé, coisa julgada, prescrição e decadência, acolhendo em parte os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da autora; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (iii) saber se são devidos repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou configurada a ocorrência de coisa julgada, diante da ausência de comprovação da identidade entre os contratos discutidos.
Inviável o reconhecimento da prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo inicia-se com o último desconto.
Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC, pois se trata de ação revisional, e não anulatória.
A análise dos autos evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela autora, inclusive para saques e compras reiteradas.
A documentação contratual esclarece a natureza da avença, inexistindo demonstração de induzimento em erro ou ausência de informação.
A autora é servidora pública e utilizou ativamente o crédito concedido, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada.
Ausentes os pressupostos para a nulidade do contrato, a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos. Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A inexistência de falha no dever de informação e a regularidade da contratação impedem a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
(N.U 1028275-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1012273-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025